Tribunal: STF
Processo: RHC 217974
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECORRENTES QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO À EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (3 TONELADAS DE MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, restou demonstrada a dedicação dos agravantes às atividades criminosas, haja vista as circunstâncias do crime, que foi praticado por meio de transporte de elevada quantidade de droga, mediante o deslocamento por expressiva distância, com a droga acondicionada de forma característica e com a utilização de substância para ocultar o odor dos entorpecentes. 



    2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 



    3. Outrossim, a elevada quantidade de droga (3 toneladas de maconha) justifica a elevação das penas-base no patamar aplicado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, cada, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 732.325, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “o pleito de aplicação do tráfico privilegiado restou indeferido tão somente pela quantidade de droga apreendida e errônea conclusão de que, dada a quantidade de entorpecentes, os agentes possivelmente estariam dedicando-se à atividade criminosa”;



          (ii) “em que pese a majoração da pena-base não se vincular a critérios aritméticos, o Direito deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”.



    5. A defesa requer “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar imediatamente o injusto, com a aplicação do benefício constante no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 bem como a minoração da pena aplicada na primeira fase do cálculo dosimétrico, tornando-a definitiva com o posterior julgamento”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Ainda: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. E mais: as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. No caso dos autos, a causa de diminuição foi afastada, para além da elevada quantidade de drogas apreendida, com base na conclusão de que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas, notadamente ao se considerar “as circunstâncias do crime, que foi praticado por meio de transporte de elevada quantidade de droga, mediante o deslocamento por expressiva distância, com a droga acondicionada de forma característica e com a utilização de substância para ocultar o odor dos entorpecentes”.



    11. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, restou demonstrada a dedicação dos agravantes às atividades criminosas, haja vista as circunstâncias do crime, que foi praticado por meio de transporte de elevada quantidade de droga, mediante o deslocamento por expressiva distância, com a droga acondicionada de forma característica e com a utilização de substância para ocultar o odor dos entorpecentes.



    [...]



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    [...]



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    [...]



    Outrossim, a elevada quantidade de droga (3 toneladas de maconha) justifica a elevação das penas-base no patamar aplicado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    [...]”.



    12. Ademais, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. Destaco ainda que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator